Tribunal: STF
Processo: RE 1143761
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO A RESPEITO DA VALIDADE DOS TÍTULOS DE DOMÍNIO. COISA JULGADA MATERIAL NÃO VERIFICADA. TÍTULO JUDICIAL PREJUDICADO E SEM EXECUTIVIDADE POR FALTA DE EFICÁCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    II - Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame dos fatos e provas da causa, o que atrai, inevitavelmente, a incidência da Súmula 279 desta Corte. Precedente.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).